Tribunal: TJES
Processo: 0000342-74.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-74.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANALDINO HELIODORA MARIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000342-74.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANALDINO HELIODORA MARIANO DOS SANTOS

APELADO: ZILMARA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA RAMOS DE PINHO - ES29556

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] que no dia 09 de maio de 2022, o ora denunciado ameaçou sua ex-esposa Zilmara Aparecida Mendonça dos Santos por palavras, gestos e outros meios simbólicos de lhe causar mal injusto grave, qual seja, a morte”.

[...] o ora denunciado, inconformado com o fato da vítima não autorizar que este ficasse por mais tempo com o filho e não sendo autorizado a buscar o filho na escola, proferiu ameaças reiteradas em desfavor da vítima”.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, termos de declaração de fls. 10/11.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

(...) que próximo da Jolivan, tinham combinado de trazer o Cristian, filho de 07 anos, para levar na escola pela manhã; que ele levou o Cristian na escola; que Cristian saiu um pouco mais cedo, por volta de 09hrs; que ele apareceu para buscar Cristian; que ele chegou todo nervoso falando que iria buscar Cristian e a depoente disse que não, pois o combinado seria de levar Cristian até a escola e não buscá-lo; que ele veio nervoso para cima da declarante e começou a proferir xingamentos e falar vários palavrões; que, inclusive, tem um áudio dele falando com a declarante que a mesma era uma merda, uma porcaria e que ele se arrependia de não tê-la largado a tempo, porque a declarante não valia uma bala; que xingou bastante a declarante e falou várias coisas; que antes disso, logo que ele chegou, falou que quando Cristian chegasse a declarante iria entrar no carro com ele; que a declarante disse que não, vez que já haviam se separado; que na hora que pegou o celular, acredita que o réu pensou que iria ligar para polícia e começou a falar: liga, liga para a polícia que você vai ver o que é bom pra tosse; que foi quando começou a gravar o que ele estava falando; que ele ameaçou a declarante; que ele falava que se o denunciasse para polícia sobre o que havia acontecido (agressão), quando ele saísse de lá iria matar a declarante; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; (...) (depoimento da vítima Zilmara Aparecida Mendonça dos Santos, em juízo).

O réu negou a prática delituosa.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo ameaçou a vítima de morte, por não aceitar que não poderia buscar o filho na escola.

Segundo consta dos autos, além da ameaça de morte, Analdino proferiu inúmeros xingamentos contra a vítima Zilmara.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente ameaçou a vítima, no âmbito das relações domésticas.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 147 do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.